Tribunal: TJBA
Processo: 8044816-13.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044816-13.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BRUNO BARBOSA GOES Advogado(s): CAMILE MARIA GOES SOUZA, DAIANE ROSARIO DA PURIFICACAO IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PERITO MÉDICO LEGAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. ELIMINAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). NATUREZA EMINENTEMENTE TÉCNICA E CIENTÍFICA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. INCOMPATIBILIDADE DA EXIGÊNCIA DE PLENA HIGIDEZ FÍSICA COM AS FUNÇÕES A SEREM DESEMPENHADAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LEI Nº 13.146/2015). NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL OU AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA QUANDO NÃO ESSENCIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O cargo de Perito Médico Legal possui natureza predominantemente intelectual, técnica e científica, não demandando aptidão física plena para seu desempenho, diferentemente de cargos policiais ostensivos ou operacionais. 2. A exigência de Teste de Aptidão Física (TAF) para candidato com deficiência física, sem adaptação ou consideração da natureza técnica do cargo, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se desarrazoada e desproporcional. 3. O art. 34, §3º da Lei nº 13.146/2015 veda qualquer discriminação em razão da deficiência nas etapas de seleção pública, impondo à Administração o dever de promover adaptações razoáveis e evitar exigências que se tornem barreiras intransponíveis quando não guardam pertinência com as atribuições essenciais do cargo. 4. Configurado o direito líquido e certo quando a eliminação em TAF resulta da manifesta desproporcionalidade entre a exigência física e a natureza técnico-científica das atribuições do cargo, constituindo ato ilegal e discriminatório. 5. A ausência de adaptação dos testes ou a não consideração da natureza do cargo para dispensa ou flexibilização do TAF configura violação aos princípios da inclusão e não discriminação. 6. O Teste de Aptidão Física deve aferir a capacidade física necessária para o desempenho das funções inerentes ao cargo. Se as funções não exigem aptidão física plena, a eliminação por esse critério configura barreira injustificada. 7. Deve-se buscar a compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo, e não a plena higidez física para todas as atividades, observando-se a essencialidade das funções para o exercício do cargo público. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8044816-13.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante, BRUNO BARBOSA GÓES, e, como Impetrados, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DA BAHIA, ESTADO DA BAHIA, DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA DO ESTADO DA BAHIA e PRESIDENTE DO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTÊNCIA NACIONAL (IDECAN). Acordam os Desembargadores, integrantes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora